Tribunal: TJDFT
Processo: 0001999-74.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. LICITAÇÃO. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA.
I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo.
II. O reconhecimento do direito de preferência na aquisição de imóvel licitado pela TERRACAP pressupõe o atendimento dos requisitos legais e editalícios, em especial a existência de ato estatal emprestando legitimidade à ocupação, nos termos da Resolução CONAD 231/2012.
III. Recurso conhecido e desprovido.